Tribunal: TJMT
Processo: 1045080-92.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045080-92.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAMIL ROSA DA SILVA - CPF: 284.808.211-91 (APELADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELO AUTOR – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A AUTENTICIDADE – STJ – REPETITIVO (TEMA 1061) – RESP 1.846.649/MA -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que declarou inexistente relação jurídica de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor, condenou o banco ao pagamento de indenização por dano moral e à devolução dos valores descontados, sob a forma dobrada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a validade da assinatura e da contratação alegada pela instituição financeira; e (ii) a configuração do dano moral em caso de cobrança indevida sem inscrição em cadastro de inadimplentes.

III. Razões de decidir

Cabe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura no contrato impugnado, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, conforme entendimento do STJ no Tema 1.061.

Não comprovada a autenticidade do contrato, mantém-se a declaração de inexistência da relação jurídica.

A restituição em dobro dos valores descontados exige a demonstração de má-fé, o que não ficou configurado no caso concreto.

Ausência de comprovação de ato ilícito apto a gerar dano moral in re ipsa, tendo em vista que não houve restrição de crédito ou inscrição do autor em cadastros de inadimplentes.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível parcialmente provida para excluir a condenação em dano moral e para determinar a restituição dos valores na forma simples.

Tese de julgamento:
“A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC pressupõe má-fé, enquanto a configuração de dano moral exige prova de ato ilícito causador de abalo à honra ou à reputação do consumidor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco C6 Consignado S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c dano moral e material que lhe move Jamil Rosa da Silva, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo discutido nos autos, bem como dos débitos dele oriundos, condenando o banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), devendo ser compensado pelos valores creditados na conta do autor, condenando, ainda, a requerida ao ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados e, por fim, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o banco sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, defendendo a regularidade da contratação, comprovada pela existência de cédula de crédito bancária assinada pelo recorrido, biometria facial, prova de vida e crédito dos valores em conta corrente de titularidade da autora. Além disso, sustenta a inexistência do dano material, considerando que não houve prejuízo efetivo ou má-fé por parte da instituição financeira, o que afastaria, por conseguinte, a condenação à repetição do indébito em dobro. Ademais, aponta a ausência de dano moral, sob o argumento de que não houve ato ilícito ou falha na prestação de serviço e, cumulativamente, defende que o valor fixado a título de indenização é excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso.

Requer, ao final, o conhecimento do recurso e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e os pedidos iniciais julgados improcedentes. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de dano moral e a conversão da repetição do indébito para a modalidade simples.

O apelado apresentou contrarrazões, suscitando preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do apelo (id. 252756693).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, nas contrarrazões, o apelado se insurge, preliminarmente,
pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. II, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a
apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Jamil Rosa da Silva moveu ação declaratória de inexistência de débito de negócio jurídico c/c indenização por dano moral e material em face do Banco C6 Consignado S.A., em razão da disponibilização não solicitada de crédito em sua conta corrente e a contratação de empréstimo consignado, sob o contrato de no 010112257890. Alega que nunca solicitou ou autorizou o referido empréstimo, tampouco assinou qualquer documento que justificasse a operação.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo discutido nos autos, bem como dos débitos dele oriundos, condenando o banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), devendo ser compensado pelos valores creditados na conta do autor, condenando, ainda, a requerida ao ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados e, por fim, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 252755155).

Em suas razões recursais, o banco sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, defendendo a regularidade da contratação, comprovada pela existência de cédula de crédito bancária assinada pelo recorrido, biometria facial, prova de vida e crédito dos valores em conta corrente de titularidade da autora. Além disso, sustenta a inexistência do dano material, considerando que não houve prejuízo efetivo ou má-fé por parte da instituição financeira, o que afastaria, por conseguinte, a condenação à repetição do indébito em dobro. Ademais, aponta a ausência de dano moral, sob o argumento de que não houve ato ilícito ou falha na prestação de serviço e, cumulativamente, defende que o valor fixado a título de indenização é excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso.

Requer, ao final, o conhecimento do recurso e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e os pedidos iniciais julgados improcedentes. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de dano moral e a conversão da repetição do indébito para a modalidade simples.

P
ois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente,
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu,
seguindo o entendimento esposado pelo d. magistrado
,
verifico que a parte autora impugnou os documentos apresentados pelo banco, insurgindo-se especificamente quanto a assinatura aposta no contrato (id. 252756678).

Por outro lado, incumbia à instituição bancária, ora apelante, a comprovação da autenticidade da assinatura aposta no contrato, nos termos do artigo 373, II, do CPC, vez que não é de se esperar da parte autora a produção de provas negativas.

Diante disso, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura do documento pelo consumidor, incumbe o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo, o que não ocorreu no presente caso.

Destarte, considerando que o banco não comprovou a autenticidade/veracidade da assinatura colhida no instrumento contratual, oportunamente impugnada pelo autor, não há como afirmar a validade do documento, devendo a instituição bancária arcar com as consequências jurídicas decorrentes ausência da prova pericial grafotécnica.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal firmou entendimento sob o rito dos recursos repetitivos,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)” (...)
”
. (STJ, RESp 1.846.649, 2a Seção, Rel. Min. Arco Aurelio Belizze, j. 24.11.21 - negritei).

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDA À CASA BANCÁRIA – TEMA 1.061/STJ – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DESCONTOS INDEVIDOS – DANOS MORAIS IN RES IPSA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA DO ART. 1.021, §4o, do CPC – APLICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É da casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual por ela apresentado, nos termos do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 (REsp 1846649/MA).
(...)”
(RAC n. 1004053-37.2019.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 19.10.2022 - destaquei).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS DA CONTESTAÇÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Conforme entendimento firmado no RESp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.
(...)”
(RAC n. 1007555-28.2020.8.11.0015, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 26.10.2022 – destaquei).

Assim, não desincumbindo o apelante de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, correta a decisão que impõe a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a
devolução do
quantum
indevidamente descontado, de forma simples, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

Assim, merece acolhimento em parte a insurgência recursal para que a
restituição dos valores ocorra de maneira simples.

Avançando na resolução da celeuma, em relação à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA– REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável
.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte
”.
(
TJMT, RAC 1000200-07.2019.8.11.0110, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 - negritei).

Portanto,
diante da exclusão da restituição dobrada e da indenização pelo dano moral, resta ausente a condenação em valor, utilizado como parâmetro pelo juízo para o arbitramento dos honorários advocatícios ao autor, motivo pelo qual deve ser adequado, e por apreciação equitativa fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, tendo em vista que a utilização do valor da causa ou do proveito econômico como parâmetro infringiria a razoabilidade e proporcionalidade no caso tela.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025